Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0715729-53.2023.8.07.0000 Impetrante: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS Paciente: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS em face de ato praticado pelo Juízo do Juizado Especial de Violência Doméstica de Taguatinga/DF, que se omitiu em pedido de acesso aos autos da Medida Protetiva de Urgência no 0702360-47.2023.8.07.0014. Tendo em vista a alegação de violação da Súmula Vinculante no 14 do STF, foi determinada a expedição de ofício para o Juízo Impetrado, com vistas à obtenção de informações antes da análise do pedido liminar (ID 46141979). Em resposta ao ofício no 181/2023, a magistrada a quo comunicou que, após a constatação de que diversos documentos, decisões e arquivos eram sigilosos para o impetrante, determinou o levantamento do sigilo para garantir os direitos ao contraditório e à ampla defesa (ID 46349436). Instado a se manifestar, o impetrante requereu a desistência do presente writ, em razão da perda do objeto (ID 46412863). É o relatório. DECIDO. Após o levantamento do sigilo nos autos da Medida Protetiva de Urgência supracitada, o impetrante desistiu do pedido, pugnando pela extinção e arquivamento do habeas corpus, sem julgamento do mérito. Ante o exposto, e considerando o disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator